Tribunal: TJES
Processo: 0002232-37.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002232-37.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002232-37.2021.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

Tendo em vista o entendimento pela prescindibilidade do mandado de busca e apreensão, com muito mais razão, legítima a entrada dos policiais militares no domicílio do réu, porquanto estavam os agentes munidos de mandado de busca e apreensão, após decisão judicial autorizativa.

2
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002232-37.2021.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
PAULO HENRIQUE RIBEIRO SIQUEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Criminais de Nova Venécia, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de dezembro de 2021, o denunciado preparava, fabricava, vendia e guardava drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, com a declaração de nulidade das provas obtidas através de violação de domicílio.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 46676488, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão, laudo pericial de exame químico nº 423/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu confessou que guardava as substâncias entorpecentes para, em troca, receber dinheiro. Entretanto, disse que as drogas não estavam em sua residência, mas sim na casa da frente, a qual pertencia a seu pai.

Em continuidade, disse que da casa dele até a casa do pai há passagem pelos fundos. Respondendo às perguntas formuladas pelo advogado, disse que a frente da casa possui acesso através da Rua Josefina, esclarecendo que também recebe o nome de Rua Quatro.

Observa-se, neste ponto, que inobstante o esforço defensivo em afirmar que os militares cumpriram o mandado de busca e apreensão em local outro que não o indicado, o próprio réu prestou declarações que evidenciaram que as drogas foram apreendidas no endereço constante no mandado. Além disso, asseverou que as residências são interligadas e conferem acesso uma a outra.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Reinaldo Samora Baudson, na Delegacia de Polícia:

“
[...] que em cumprimento ao mandado de busca nº 0002213-31.2021.8.08.0038 expedido pelo Senhor Juiz de Direito Ivo Nascimento Barbosa da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, em desfavor de Paulo Henrique Ribeiro Siqueira, a equipe composta por SGT Ediania, CB Corona, SD Reinaldo, SD Martins e SD Vitor, deslocou-se ao local indicado respeitados os parâmetros legais; que foi perguntado ao nacional Paulo Henrique se havia algo ilícito no interior da residência e este confirmou que sim, apontando o local; que iniciadas as buscas foram localizados no interior da residência com apoio da cadela farejadora Jade várias substâncias similares a maconha, cocaína e crack, bem como dinheiro em espécie e objetos utilizados para manuseio e preparação de ilícitos para comercialização [...]” (sic).

Ouvido novamente em juízo, a testemunha policial reiterou suas declarações prestadas na esfera inquisitorial.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela militar Ediania Ancelmo de Souza, também em juízo, tendo afirmado que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do réu, tendo o próprio acusado apontado onde estavam as drogas.

Tem-se que os militares afirmaram que a apreensão se deu em estrito cumprimento ao mandado de busca, sendo respeitados os parâmetros ali estabelecidos.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Tendo em vista o entendimento pela prescindibilidade do mandado de busca e apreensão, com muito mais razão, no caso dos autos, legítima a entrada dos policiais militares no domicílio do réu, porquanto estavam os agentes munidos de mandado de busca e apreensão, após decisão judicial autorizativa.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial e a confissão judicial do apelante demonstram de forma clara a culpabilidade do mesmo pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.